Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. E. D. J. S. APELADO: B. D. B. S. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DIVINA ELENA DE JESUS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, na ação onde se pretende o pagamento de indenização por dano material e moral, julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil. Nas razões recursais, Id. 68003478, a apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais, sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator